Tribunal: TJES
Processo: 5005472-56.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005472-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZIDANE DOS SANTOS PORTO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO (“FINANCIAMENTO” COM CONTEMPLAÇÃO GARANTIDA). SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA (ART. 3º, § 3º, LEI 9.099/95). PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DEBATIDA EM CONTESTAÇÃO E RÉPLICA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO CPC E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por considerar que o valor da causa — fixado com base no proveito econômico (R$ 82.245,58) — ultrapassa o limite de 40 salários mínimos previsto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença incorreu em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ao corrigir de ofício o valor da causa e declarar a incompetência, ou se a matéria já havia sido previamente debatida pelas partes, com pleno exercício do contraditório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela que a discussão acerca do valor da causa e da competência do Juizado foi expressamente suscitada pelas Rés em suas contestações.

O Autor apresentou réplica enfrentando o ponto, defendendo o critério do proveito econômico para fins de fixação do valor da causa.

Em audiência, restou consignado que as defesas foram ratificadas e que o Autor tinha ciência integral de seu conteúdo, reiterando os termos da inicial.
Assim, não se caracteriza decisão surpresa, pois houve prévio e suficiente debate processual sobre a matéria, conforme entendimento consolidado do STJ segundo o qual a vedação prevista no art. 10 do CPC não exige consulta prévia sobre cada fundamento possível de decisão quando o contraditório já foi oportunizado.
Mantém-se, portanto, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, diante da superação do limite legal de 40 salários mínimos, observado o critério do proveito econômico (art. 292, II, CPC e Enunciado 39 do FONAJE).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.
Condenação do Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (art. 55, Lei nº 9.099/95).
Tese de julgamento:

“Não configura decisão surpresa o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial quando o valor da causa é previamente debatido pelas partes, tendo sido oportunizado o contraditório, ainda que a retificação seja realizada de ofício pelo magistrado.”

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 10 e art. 292, II; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, § 3º, 42 e 55. Enunciado 39 do FONAJE. STJ – AgInt no AREsp 2079926/MG.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5005472-56.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
ZIDANE DOS SANTOS PORTO

RECORRIDOS:
COOPERATIVA MISTA ROMA, S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO (“FINANCIAMENTO” COM CONTEMPLAÇÃO GARANTIDA). SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA (ART. 3º, § 3º, LEI 9.099/95). PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DEBATIDA EM CONTESTAÇÃO E RÉPLICA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO CPC E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por considerar que o valor da causa — fixado com base no proveito econômico (R$ 82.245,58) — ultrapassa o limite de 40 salários mínimos previsto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença incorreu em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ao corrigir de ofício o valor da causa e declarar a incompetência, ou se a matéria já havia sido previamente debatida pelas partes, com pleno exercício do contraditório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela que a discussão acerca do valor da causa e da competência do Juizado foi expressamente suscitada pelas Rés em suas contestações.

O Autor apresentou réplica enfrentando o ponto, defendendo o critério do proveito econômico para fins de fixação do valor da causa.

Em audiência, restou consignado que as defesas foram ratificadas e que o Autor tinha ciência integral de seu conteúdo, reiterando os termos da inicial.
Assim, não se caracteriza decisão surpresa, pois houve prévio e suficiente debate processual sobre a matéria, conforme entendimento consolidado do STJ segundo o qual a vedação prevista no art. 10 do CPC não exige consulta prévia sobre cada fundamento possível de decisão quando o contraditório já foi oportunizado.
Mantém-se, portanto, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, diante da superação do limite legal de 40 salários mínimos, observado o critério do proveito econômico (art. 292, II, CPC e Enunciado 39 do FONAJE).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.
Condenação do Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (art. 55, Lei nº 9.099/95).
Tese de julgamento:

“Não configura decisão surpresa o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial quando o valor da causa é previamente debatido pelas partes, tendo sido oportunizado o contraditório, ainda que a retificação seja realizada de ofício pelo magistrado.”

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 10 e art. 292, II; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, § 3º, 42 e 55. Enunciado 39 do FONAJE. STJ – AgInt no AREsp 2079926/MG.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, narrou em sua exordial ter sido induzido a erro ao aderir a dois planos de consórcio imobiliário (propostas nºs. 10103425 e 10103427, cada uma no valor de R$ 250.000,00) sob a falsa promessa de que se tratava de um "financiamento" com "carta de crédito diferenciada" e contemplação garantida em até 05 (cinco) meses. Diante disso, ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Quantia Paga.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id 14586714), com fundamento na incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por considerar que o valor da causa (proveito econômico estimado em R$ 82.245,58, referente à restituição integral dos valores pagos ao consórcio) extrapolava o teto de 40 salários mínimos.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14586721), suscitando a preliminar de nulidade da sentença por inobservância ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

A Recorrida COOPERATIVA MISTA ROMA apresentou contrarrazões (Id 14586745), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Conquanto o Recorrente sustente a ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil, alegando que foi surpreendido pela sentença que corrigiu
ex officio
o valor da causa para R$ 82.245,58 e declarou a incompetência absoluta do Juizado, verifico que a matéria central da incompetência em razão do valor da causa já havia sido amplamente debatida nos autos, por provocação das Recorridas em suas contestações (Ids 14586663 e 14586699).

O Recorrente, inclusive, exerceu o contraditório de forma satisfatória em sua réplica (Id 14586698), defendendo a aplicação do critério do proveito econômico em detrimento do valor integral do contrato.

Além disso, antes da prolação da sentença, foi consignado em audiência (Id 14586711) que as rés ratificaram as defesas apresentadas, “das quais foram dadas ciência à parte autora, que reiterou os termos da inicial”.

De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes de cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório”
(STJ - AgInt no AREsp: 2079926 MG 2022/0056957-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Portanto, tendo havido prévio debate sobre a questão da competência do Juizado e do valor da causa pela ótica do proveito econômico (art. 292, II, CPC e Enunciado 39 do FONAJE), rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório e da não surpresa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Pedi vista durante a sustentação oral para melhor apreciar a questão suscitada pelo douto causídico a respeito do julgamento do IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000. Em detida análise do processo, observei que, mesmo com a aplicação da tese fixada, o proveito econômico pretendido pela parte autora ultrapassa o teto dos Juizados Especiais, tal como delimitado no voto do Relator.

Diante do exposto, acompanho o voto do Relator.